Tribunal: TJBA
Processo: 8053475-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053475-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: BOAVENTURA JOSE DE SANTANA

Advogado(s)
:
ADICLECIA FRANCA SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PERICULUM IN MORA INVERSO. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE DA ORDEM DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DIÁRIA. ADEQUAÇÃO PARA PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, em sede de
ação indenizatória por danos materiais e morais
, deferiu
tutela de urgência
para determinar a
suspensão imediata de descontos bancários
em
benefício previdenciário
percebido pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

O agravante sustenta ausência dos requisitos legais para a tutela antecipada e insurge-se especialmente contra a periodicidade diária da multa cominatória, defendendo sua desproporcionalidade.

A decisão agravada foi mantida em parte na análise do pedido de efeito suspensivo, reconhecendo-se a natureza consumerista da relação e o periculum in mora inverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i)
saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos bancários no benefício previdenciário do agravado; e

(ii)
saber se a multa cominatória arbitrada em periodicidade diária é compatível com a obrigação de não fazer, cuja ocorrência se dá mensalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
, inclusive no que tange à facilitação da defesa do consumidor e à inversão do ônus da prova.

Estão presentes os requisitos do
art. 300 do CPC
: a
verossimilhança
das alegações do agravado decorre da ausência de autorização expressa para os descontos; o
periculum in mora
é evidenciado pela natureza alimentar do benefício previdenciário, cuja continuidade dos descontos pode comprometer a subsistência do autor.

A tutela de urgência não causa prejuízo irreparável ao agravante, visto que, em caso de improcedência da ação, os valores podem ser cobrados posteriormente.

Quanto à
multa cominatória
, o
art. 537 do CPC
exige que haja compatibilidade entre a sanção e a natureza da obrigação. No caso, a obrigação é de
não fazer
, com descumprimento que pode ocorrer
mensalmente
. Assim, a imposição de multa
diária
é
incompatível
, desproporcional e pode ensejar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece a necessidade de
adequação da periodicidade das astreintes à conduta exigida
, sendo cabível sua fixação
mensal
, em linha com a própria ocorrência dos descontos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão de tutela provisória para suspender descontos bancários em benefício previdenciário, quando evidenciada relação de consumo, verossimilhança das alegações e risco à subsistência do consumidor.”
“2. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve observar a natureza e a periodicidade da obrigação imposta, sendo inadequada a imposição de multa diária quando o descumprimento se verifica mensalmente.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8053475-40.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Agravado
BOAVENTURA JOSE DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04